Tribunal: STF
Processo: ARE 1366549
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTRODUÇÃO DA LEI Nº 13.718, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018, QUE INCLUIU O ARTIGO 215-A AO CÓDIGO PENAL (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INVIABILIDADE. VÍTIMA ADOLESCENTE MOLESTADA ENQUANTO SE ENCONTRAVA DORMINDO NO MOMENTO DO FATO. ESTADO DE VULNERABILIDADE COMPROVADO. ATO LIBIDINOSO CONTRA PESSOA INCAPAZ DE OFERECER RESISTÊNCIA QUE CARACTERIZA O DELITO INSCULPIDO NO §1º DO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. SUBSIDIARIEDADE EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA DO 215-A. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A prática de ato libidinoso, consistente em manipulação do corpo da vítima por toque em sua genitália, contra adolescente, que se encontrava dormindo (fato que configura vulnerabilidade decorrente do estado de sono que obstava a sua resistência), tipifica o delito previsto no artigo 217-A, §1º, do Código Penal. 



    2. O artigo 215-A do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.718, de 2018, que descreve a conduta de praticar ato libidinoso sem o consentimento da vítima, tutelando a liberdade sexual (integridade e autonomia sexual), é de incidência subsidiária. 



    3. Se o estado de sono pode significar circunstância que retira da vítima a capacidade de oferecer resistência, aplica-se o princípio da subsidiariedade (lex primaria derogat subsidiariae), afastando-se a norma secundária para incidir a regra principal do artigo 217-A, §1º, do Código Penal. A norma será principal quando previr hipótese mais grave do que outra (secundária, subsidiária), ou grau mais intenso de ofensa ao mesmo bem jurídico.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV e XL, da CF. Afirma que, “da leitura do novo dispositivo do art. 215-A, do Código Penal, verifica-se que a conduta narrada na denúncia melhor se amolda a esse tipo penal, e não ao mais grave, previsto no art. 217-A”. Sustenta que “é perfeitamente possível a desclassificação do tipo penal do art. 217-A para o art. 215-A”.



    3. O recurso é inadmissível.



    4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    5. E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.282.501-AgR, de minha relatoria, e o ARE 1.219.295, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A PARA O ART. 215-A DO CP (INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.718/2018). OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa.



    3. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF.



    4. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182)



    5. Agravo regimental desprovido.”



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator